Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-53.2018.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-53.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: ELLEM BARBOSA SIDONIO, FRANCINEY XAVIER DA SILVA, GLEICE DA SILVA SOUSA, ELIANA DE NAZARE VALE TELES, EDIVAN DOS SANTOS MARINHO, CLEONICE DE SOUZA NEGRAO, EUNICE GOMES DE ALMEIDA, JAMIR JOSE RODRIGUES MARTINS, ELDADE PIMENTEL PINTO, EDMIR MONTEIRO BRABO, CLEILA FRANCOISE NEGRAO DE ALMEIDA, IRANETE CARNEIRO DA ROCHA, JOSIANE DE AZEVEDO SANTOS, FRANCILDO GOMES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADO.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Se no
acórdão
não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Des.
José Maria Teixeira do Rosário

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ-PA
em face da
ACÓRDÃO ID. 10481205
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Muaná, Dr. Luís Trindade Júnior, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA manejada por
ELLEM BARBOSA SIDONIO
e OUTROS em face do apelante.

Alega o Embargante que o presente recurso tem por objeto a reforma do Acórdão (ID 10481205) proferida pelo D. Juízo, nos autos da Apelação, proposta pela Prefeitura de Muaná-PA. Na decisão em voga o apelo foi conhecido e desprovido, mantendo a sentença anteriormente proferida que
julgou procedente o pagamento de salários aos Requerentes, referente ao mês de dezembro de 2012.

Aduz que o recurso tem como objetivo sanar a omissão ocorrida entre os fundamentos do Acórdão.

Afirma que os Autores requereram o pagamento do vencimento referente ao mês de dezembro de 2012. Como
prova da alegação, tão somente, apresentaram documentação que comprova seu vínculo com o ente público.

O embargante entende que este julgador foi omisso na fundamentação de seu voto no Acordão, posto que embasa sua determinação somente na obrigação do ente público em pagar o trabalhador e na comprovação do vínculo funcional.

Afirma que em nenhum momento houve
comprovação do não pagamento do vencimento de dezembro de 2012 aos autores, observando-se que a parte ré seria a única obrigada a comprovar o fato, pois esta deveria ter os documentos comprobatórios de folha de pagamento.

Aduz que os fatos levantados pelas partes são controvertidos e não notórios, obstando a imediata formação de
convicção do juiz.

Argumenta que o ônus é ônus do autor de provar o alegado e principalmente do não pagamento do vencimento referente ao mês de dezembro de 2012.

O Município de Muaná afirma novamente em sede de embargos a tese de que durante a transição de gestão no município do ano de 2012 para a nova gestão em 2013, ocorreu o desaparecimento de várias documentações, entre elas os documentos de folha de pagamento dos funcionários do Município e transações de documentos, além da extrema precariedade na estrutura de registros e informatização.

Dessa forma, demonstra a sua dificuldade na
comprovação do pagamento, entretanto não há arcabouço probatório da parte autora, uma vez que estes se comediram a apenas comprovar seu vínculo com o Ente. Verifica-se que a parte autora não produziu provas referentes ao objeto
questionado em seu requerimento.

Finaliza pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo seu total provimento, para que seja concedido efeitos infringentes aos presentes embargos, a partir do reconhecimento da omissão.

Apesar de intimados os embargados deixaram transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões recursais (Id. 14226010).

É o relatório

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso dos autos, os pontos impugnados foram devidamente analisados e fundamentados, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Destaco trecho do voto trata diretamente do assunto debatido na demanda:

“(...) Examinando os argumentos arguidos pelo Município de Muaná, constato que não lhe assiste razão, uma vez que o apelante em nenhum momento comprovou suas alegações referente ao pagamento dos salários dos servidores, ora apelados, deixou de impugnar os documentos juntados nos autos, que comprovam claramente o vinculo funcional dos apelados com a Prefeitura de Muaná.

Nota-se que o apelante limitou-se em afirmar que a Gestão municipal na época não havia deixado nenhum documento em arquivo da Prefeitura que pudesse comprovar os registros administrativos, financeiros e contábeis referente ao exercício financeiro de 2012 junto ao TCM.

Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito da autora. Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o Município

Deve-se ressaltar que se mostra claro e expresso o texto constitucional quanto aos direitos estendidos aos servidores públicos, dentre os quais a proteção do salário na forma da lei:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”

Vista disso, o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.

Assim, comprovado o vínculo funcional, bem como o valor da remuneração em 2012 de todos os requerentes e, portanto, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais se faz obrigatório, especialmente em casos como o presente, em que a Fazenda Pública não produziu qualquer prova no sentido de que os Demandantes não fariam jus ao salário pleiteado, ônus que lhe competia por força do art. 373, I e II do CPC.

Entendo que a sentença não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual teve os serviços prestados e não pagou a remuneração correspondente.

Assim, dúvidas não restam de que o ônus de desconstituir o direito dos recorridos de perceberem a remuneração referente ao mês de dezembro de 2012, pois deve o ente público municipal, que detém os meios e os documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes/apelados.

A esse respeito, quedou-se inerte o município recorrente na apresentação de documento, e até mesmo de argumentos, que comprovassem o efetivo pagamento dos salários do mês de dezembro de 2012, fosse por meio de recibos, extratos bancários, orçamento e prestação de contas do gestor.

Assim, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), assistindo razão aos argumentos colacionados na inicial pelos apelados, não merecendo retoque a sentença recorrida (...)

Por fim, a parte apelante impugna o fato de a inversão do ônus probatório ter sido arguida na sentença. Todavia, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o fato de não ter o recorrente apresentado, em qualquer momento, documentação hábil a desconstituir a pretensão arguida pelos apelados, não comporta reproche o comando sentencial adversado neste tocante, porquanto agiu corretamente magistrado de primeiro grau, apresentando a devida fundamentação necessária.

ISSO POSTO, conheço do Recurso de Apelação Cível e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a condenação do Município de Muaná no pagamento dos salários atrasados referentes ao mês de dezembro de 2012 aos promoventes, nos termos da sentença. (...)”.

Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete a empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015.

Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte de Justiça.

É direito líquido e certo de todo servidor público o recebimento de seus vencimentos, seja seu vínculo decorrente de cargo efetivo ou em comissão, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do
recurso
previsto em Lei.

É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a matéria julgada ou quando inexistem qualquer eiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material porventura apontados.

Por fim, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “deve ser efusivamente comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao prever que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal, está superado o entendimento consagrado na Súmula 211/STJ 2 .” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8ª Ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2016. Pgs. 1.614).

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023